Tribunal: TJDFT
Processo: 0750830-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra proferida em sede de cumprimento provisório de decisão, que acolheu parcialmente impugnação para reduzir o valor das astreintes. A agravante sustenta a impossibilidade de execução de astreintes antes da confirmação da tutela antecipada por sentença de mérito, nega o descumprimento da ordem judicial e requer, sucessivamente, a extinção do cumprimento provisório ou a nova redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório das astreintes fixadas em decisão que antecipou os efeitos da tutela, antes da sentença de mérito; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória deve ser reduzido em razão da suposta ausência de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 537, § 3o, do CPC permite o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária da tutela.
4. A jurisprudência do STJ evoluiu para admitir a execução provisória das astreintes independentemente de confirmação da tutela por sentença de mérito, superando o entendimento anterior consolidado no REsp 1.200.856/RS.
5. A agravante não demonstra impossibilidade ou justa causa para o descumprimento da obrigação fixada, revelando-se legítimo o prosseguimento do cumprimento provisório da multa.
6. A multa coercitiva tem finalidade inibitória, e sua redução ou exclusão depende de demonstração de excessividade ou cumprimento parcial da obrigação, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela antecipada é cabível, independentemente de confirmação por sentença de mérito, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.
2. A redução do valor das astreintes depende de demonstração de excessividade ou cumprimento, ainda que parcial, da obrigação imposta, o que não se verificou no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão. 2a Turma, j. 7.3.2023, DJe 10.3.2023; STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 7.8.2024.